Tribunal: TJDFT
Processo: 0717240-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida em procedimento de cumprimento de sentença. Todas as partes porventura atingidas pela decisão a ser proferida devem compor o polo passivo do recurso, assim entendido o terceiro interessado devidamente habilitado nos autos principais. Desta feita, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403